Tribunal: TJMT
Processo: 1054621-75.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUNICE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 459.597.061-72 (RECORRENTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), AHE COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 27.932.734/0001-65 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1054621-75.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AHE COMERCIO ELETRONICO LTDA.

Recorrido(a):

CREUNICE RAMOS DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO É FABRICANTE DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida a devolução do valor de R$ 1.999,90 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) pago no produto TV Smart 43”, MODELO 43S5195/78G, série 431L3XA031727, marca AOC, e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício apresentado no produto durante o prazo de garantia.

2.

Em sede de defesa, a Recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo que não é a fabricante do produto, não possuindo, assim, responsabilidade para responder a presente demanda, vez que apenas cuida a plataforma de vendas online da AOC, real fabricante do aparelho de televisão.

3.

Verificando que a Recorrente não foi a responsável pelos danos causados à Recorrida, pois não foi a responsável pela venda do produto, nem tampouco é a fabricante do mesmo, não há que se reconhecer a cadeia de fornecedores, restando, portanto, patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.

Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício, para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula a Recorrida a devolução do valor de R$ 1.999,90 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) pago no produto TV Smart 43”, MODELO 43S5195/78G, série 431L3XA031727, marca AOC, e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício apresentado no produto durante o prazo de garantia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência (Id nº 162032410), nos seguintes moldes:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE
,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.999,90 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c ) condicionar
o pagamento do dano material à entrega da TV defeituosa à empresa reclamada, sendo de sua responsabilidade a remoção do volume da residência da parte reclamante, já que se trata de negociação efetivada pela internet; destacando que após o trânsito em julgado, a parte reclamada
deverá
providenciar a busca do produto na residência da parte reclamante, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir o seu desinteresse no produto defeituoso e o dano material ser pago independentemente de sua remoção.

Irresignada, a Recorrente AHE COMERCIO ELETRONICO LTDA. requereu a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelas promovida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cumpre reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da Recorrente AHE COMERCIO ELETRONICO LTDA., para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Como cediço, a legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente.

Assim é que a sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, conforme artigo 485, § 3º, do CPC.

Analisando detidamente os autos, é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente para responder os termos da presente ação.

Isso porque, embora seja solidária a responsabilidade entre o fabricante e o fornecedor, pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC,
in casu
, entretanto, a Recorrente demonstrou não ser a fabricante do produto adquirido pela Recorrida, qual seja, TV Smart 43”, MODELO 43S5195/78G, série 431L3XA031727, marca AOC.

Destarte, conforme restou evidenciado pela Recorrente, esta tão somente gerencia a plataforma de vendas online da empresa AOC, fabricante do produto que apresentou vício, sendo certo que a Recorrente não contribuiu para o transtorno suportado pela Recorrida, não havendo que se falar, portanto, que a Recorrente seria responsável para figurar no polo passivo da presente demanda.

O dever de indenizar, previsto no artigo 927 do Código Civil, exige a comprovação do ato/conduta, do dolo ou culpa na conduta efetuada, do dano e do nexo causal havido entre o ato e o resultado.

No caso em comento, não restou comprovado o nexo de causalidade entre qualquer conduta da empresa Recorrente e o dano sofrido pela consumidora.

Ao revés, tem-se que a Recorrente, responsável exclusivamente pela parte operacional do
site
da fabricante AOC, prestou à Recorrida todos os esclarecimentos necessários

Impõe-se, pois, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente, pois não restou comprovado nos autos, ainda que minimamente, que tenha contribuído com o dano/vício no produto adquirido pela Recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto por AHE COMERCIO ELETRONICO LTDA., ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da Recorrente, e, por consequência, JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023